Tribunal: STF
Processo: ARE 1469463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROGRESSÃO DOS SERVIDORES POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. DIREITO PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ATO DISCRICIONARIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO MESMO DIANTE DA DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO EM DISPONIBILIZAR A ASCENSÃO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



      1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarema que decidiu pela improcedência do pedido autoral, concernente na ascensão funcional dos servidores por antiguidade e merecimento. 



    2. Pela literalidade do art. 23, da Lei n? 212/2001, “os servidores poderáo se beneficiar com a progressáo por merecimento, a cada 18 (dezoito) meses, com base na avaliacáo de desempenho a ser realizada, anualmente, de forma sistemática”. Ademais, “os servidores não beneficiados com a progressão por merecimento, no período de 5 (cinco) anos, farão jus à progressão por antiguidade”. 



    3. Assim, inexistindo a comprovação do preenchimento dos critérios exigidos na norma, mormente a realização do processo de avaliação de desempenho dos servidores públicos para a promoção por merecimento, não há como deferir o pleito autoral. 



    4. Nesse sentido, é firme a orientação das Câmaras de Direito Público do TJ/CE de que, em tais casos, não pode o Judiciário intervir, sob pena de indevida usurpação da discricionariedade, que é própria da Administração no exercício de seu mister, e de violação ao princípio da separação dos poderes. 



    5. Consequentemente, a confirmação da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau é medida que se impõe nesta oportunidade. 



    - Precedentes. 



    - Apelação conhecida e não provida. 



    - Sentença confirmada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 39, § 1º; 206, incisoV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente